Tribunal: STF
Processo: AI 277381
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABILIDADE DE
 GESTANTE. ART. 10, II, B, DO ADCT.
Ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal têm entendimento no sentido de que basta a
confirmação da condição de gestante para o implemento da
estabilidade provisória.
Agravo regimental a que se nega
provimento.